Tribunal: TJES
Processo: 5011019-80.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011019-80.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE AUGUSTO VENTURIN

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5011019-80.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSÉ AUGUSTO VENTURIN

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal movida contra José Augusto Venturin, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência superveniente de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta a inaplicabilidade da tese ao caso, por ter adotado providências prévias, como o protesto da CDA, e por não haver paralisia processual superior a um ano. Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de citação por oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, se aplica aos processos em curso independentemente da adoção de diligências prévias pelo exequente; (ii) estabelecer se a sentença de extinção é válida diante da ausência de citação do devedor e da pendência de análise do pedido de citação por oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixado pelo STF no RE 1.355.208/SC, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que adotadas previamente pelo ente público: (a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e (b) protesto do título, salvo justificativa de ineficácia.

A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o Tema 1.184, autoriza a extinção automática de execuções fiscais apenas nas hipóteses de inatividade processual por mais de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

A extinção do feito, sem análise do pedido de citação por oficial de justiça protocolado após a frustração da citação postal, caracteriza violação ao devido processo legal e ao art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980, que assegura a citação por meio ordinário subsidiário.

A sentença foi proferida de forma prematura, sem a devida formação válida da relação processual, configurando vício que impõe sua anulação para o regular prosseguimento do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, somente é legítima quando demonstrada a inatividade processual por mais de um ano ou a ausência de bens penhoráveis após citação válida.

A sentença que extingue execução fiscal sem oportunizar a adoção das diligências legais, como a citação por oficial de justiça após tentativa frustrada por via postal, é nula por violação ao devido processo legal.

A tese fixada no Tema 1.184 aplica-se aos processos em curso, mas exige observância das garantias mínimas de formação válida da relação processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°
5011019-80.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSÉ AUGUSTO VENTURIN

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da não observância das providências previstas no item 2 da tese firmada pelo STF no Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC), bem como da Resolução CNJ nº 547/2024.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal fixou tese
jurídica
de observância obrigatória no sentido de que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Eis o precedente a que me reporto:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

No entanto, “
a despeito de ser considerada legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, há ressalva quanto à imprescindibilidade de antes da prolação da sentença ser viabilizado ao Ente Público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; sendo possível, inclusive, a adoção das medidas constantes para as execuções fiscais em curso.”

(TJES, Ap. n° 0001523-16.2012.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, J. em 24/07/2024).

A
orientação vinculante firmada no Tema 1.184 aplica-se, a toda evidência, aos processos em curso, seja por ausência de modulação estabelecida pela Suprema Corte, seja porque autorizada a suspensão das execuções fiscais, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo r
a
zoável para a adoção das providências.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis
:

“Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que ”1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que “Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.”, em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Neste mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme ilustram os julgamentos monocráticos do recurso de apelação nº 5006841-88.2023.8.08.0011, de relatoria da eminente Des.ª Janete Vargas Simões; apelação
n° 5001240-09.2020.8.08.0011,
de relatoria da
Des.ª Heloísa Cariello;
apelação n° 5001367-49.2017.8.08.0011, de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
.

Embora se reconheça a aplicabilidade imediata do Tema 1184 da Repercussão Geral às execuções fiscais em curso, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e ainda que o Município não tenha requerido a suspensão do processo (faculdade prevista no item 3 da tese), a hipótese dos autos não se enquadra na situação que autoriza a extinção automática da execução fiscal prevista no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, cujo teor dispõe:

“Art. 1º § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

No caso concreto, não se verifica a inatividade processual por mais de 1 ano sem citação válida do devedor, tampouco a omissão da exequente na adoção de providências úteis à persecução do crédito.

Ao contrário, houve movimentação processual, inclusive com petição protocolada requerendo a citação por oficial de justiça, após a frustração da tentativa por AR, pleito este não apreciado pelo juízo de origem.

Assim, a sentença foi proferida sem a devida análise de diligência essencial à formação válida do processo executivo, razão pela qual resta configurado vício processual que compromete a validade do julgamento e impõe sua anulação, com retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento, inclusive com apreciação do pedido de citação por oficial de justiça.

Averbe-se que, c
onforme dispõe o art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), frustrada a tentativa de citação por via postal, é plenamente cabível – e legalmente assegurada – a realização de citação por Oficial de Justiça, como meio ordinário e subsidiário para assegurar a formação válida da relação processual.
Nesses termos:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

O art. 249 do CPC reforça tal entendimento ao estabelecer que o vício de citação deve ser suprido antes de se extinguir o processo, evitando decisões terminativas precipitadas.

Destarte
, forçoso reconhecer que a sentença foi proferida com violação de garantias processuais essenciais, o que impõe sua anulação, a fim de que o juízo de origem analise o pedido de citação por oficial de justiça e permita o regular prosseguimento da demanda executiva.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EXTINÇÃO DO FEITO ANTE O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547 /2024 DO CNJ. LEI MUNICIPAL DEFININDO VALORES MÍNIMOS PARA AJUIZAMENTO. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de Colombo/PR para cobrança de crédito tributário inferior ao limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. O Juízo de origem extinguiu o processo, fundamentado na aplicação do Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ausência de interesse de agir do Município, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. 3. O Município apelou, argumentando que a extinção desrespeita a Lei Municipal nº 1699/2022, que estipula o valor de R$ 1.000,00 como mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, e que não foi oportunizado prazo para regularização do processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, se aplica ao caso, desconsiderando a legislação municipal; (ii) saber se houve ausência de movimentação útil no processo por mais de um ano, conforme previsto na Resolução nº 547 /2024 do CNJ, justificando a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese do Tema 1184 do STF, aplicada à execução fiscal de baixo valor, admite a extinção por ausência de interesse de agir, observando o princípio da eficiência administrativa e respeitando a autonomia de cada ente federado na definição do valor mínimo para propositura da ação. 6. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estipula que execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00 podem ser extintas caso não haja movimentação útil por mais de um ano, ou se, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis. 7. No caso concreto, o exequente demonstrou diligência ao adotar medidas para localizar o executado, a fim de esgotar a tentativa de citação pessoal e viabilizar a citação por edital, tornando indevida a extinção do processo. 8. Além disso, a legislação municipal, ao estipular um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, deve ser respeitada, conforme previsto no item 1 do Tema 1184 do STF, que reconhece a competência dos entes federados para estabelecer critérios próprios. 9. A sentença, portanto, foi precipitada, pois o prazo de um ano sem movimentação útil não se completou, e não foi dada oportunidade ao exequente para regularizar o processo.

IV. DISPOSITIVO 10.

Recurso provido monocraticamente para cassar a sentença e determinar a retomada do curso da execução fiscal com as devidas diligências visando à citação e eventual penhora de bens. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 30, I; Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI, e 932, inciso V, alínea ‘b’; Lei Municipal nº 1699/2022; Resolução nº 547/2024 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184; TJPR, Apelação Cível nº 0003417-40.2023.8.16.0193, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrão, 3ªCâmara Cível, j. 22/07/2024.

(TJ-PR 00007537020228160193 Colombo, Relator.: Desembargador Substituto Ricardo Augusto Reis de Macedo, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Somente após o esgotamento das tentativas de citação e eventual inércia posterior da parte exequente será possível cogitar a aplicação do disposto no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, devendo se observar o devido processo legal, com a análise do pedido de citação por oficial de justiça formulado pelo Município, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 6.830/1980.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)